Tribunal: STJ
Processo: 1007045-19.2018.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814515 - SP (2024/0476388-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORIDE GUSTINELLI TORREZAN
ADVOGADOS
: JUSSARA ALBINO ODA MORETTI - SP252643
ADRIANO LOPES ALBINO - SP338518
AGRAVADO
: ALMIR JOSE TORREZAN
AGRAVADO
: ANTONIO CELSO TORREZAN
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO TORREZAN
AGRAVADO
: EUGENIO ANTONIO TORREZAN
AGRAVADO
: MIRIAN BEATRIZ TORREZAN
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ MEDINA - SP093143
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. PROVA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d81d4180-1780-41b8-837e-e5207b482424

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814515 - SP (2024/0476388-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORIDE GUSTINELLI TORREZAN
ADVOGADOS
: JUSSARA ALBINO ODA MORETTI - SP252643
ADRIANO LOPES ALBINO - SP338518
AGRAVADO
: ALMIR JOSE TORREZAN
AGRAVADO
: ANTONIO CELSO TORREZAN
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO TORREZAN
AGRAVADO
: EUGENIO ANTONIO TORREZAN
AGRAVADO
: MIRIAN BEATRIZ TORREZAN
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ MEDINA - SP093143
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. PROVA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ORIDE GUSTINELLI TORREZAN contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. Insurgência recursal da autora. Não convencimento.
Inexistência de irregularidades capazes de macular a sentença proferida.
Malgrado o compromisso de compra e venda tenha sido demonstrado, não
há prova de quitação do preço. Prova pericial que demonstra de modo
expresso que o recibo apresentado foi forjado, razão pela qual é imprestável.
Parecer técnico contratado pela apelante que é dotado de evidente
parcialidade, com prestígio ao laudo pericial produzido com neutralidade e
sem interesse no caso. Eventual prescrição do débito que não tem o condão
de extinguir a obrigação natural de pagamento do preço, requisito para a
pretendida adjudicação. Possibilidade de eventualmente perquirir a
propriedade pela via da ação de usucapião. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO" (e-STJ fl. 460).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 494-495).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 466-484), interposto com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, a recorrente alega violação
Documento eletrônico VDA49175290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 2a78a243-32d5-42c5-929c-7336d6919c0e

do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil ao deixar o Tribunal de origem de reconhecer a
prescrição como prova de quitação do preço para efeito de outorga da escritura
definitiva e registro do imóvel.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 498).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 499-500), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil,
No tocante à apontada ofensa ao
nota-se
a patente deficiência de fundamentação do recurso porquanto o dispositivo legal
invocado não apresenta comando normativo suficiente para fundamentar a tese
defendida no especial.
Com efeito, confira-se a redação do mencionado dispositivo legal:
"Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;"

Já a insurgência recursal, no ponto, defende a tese de que o decurso do
prova de quitação do preço para efeito de adjudicação
prazo prescricional serviria de
compulsória relativa a imóvel objeto de compromisso de compra e venda celebrado em
data remota.
Ocorre que o mencionado dispositivo legal é genérico e, portanto, inapto a
embasar a insurgência recursal.
A deficiência na fundamentação do recurso atrai à hipótese a incidência da
Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
DISPOSITIVO QUE NÃO CONTÉM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO
EMITIDO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280
/STF.
1. Não viola o art. 535, II, do CPC, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. O art. 267, VI, do CPC não contém comando capaz de fundamentar
a alegação dos recorrentes, no sentido de que o adicional de 2% é
destinado a um fundo 'para custear os proventos dos servidores', o
que justifica a ilegitimidade passiva do IPERGS.
3. A controvérsia suscitada pelos recorrentes demanda análise de direito
local, pelo que se aplica, por analogia, a Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA49175290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 2a78a243-32d5-42c5-929c-7336d6919c0e

4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido" (REsp 915.932
/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em
, DJ
- grifou-se).
10/4/2007
23/4/2007

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIALIDADE E
NULIDADE DA PERÍCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A
TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA COMINADA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REVISÃO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. O entendimento desta Corte Superior é de que não existe previsão no
ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois
essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.
Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser
acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo
prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu, na hipótese, pois a
parte interessada sequer mencionou a intenção de proferir sustentação oral.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que deve
ser declarada nula a perícia por parcialidade do perito e no de que não é
cabível a multa cominada nos embargos de declaração, ante a ausência de
seu caráter protelatório, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência
da Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.653.080/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/10/2024
de
- grifou-se).
25/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estarem no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 2a78a243-32d5-42c5-929c-7336d6919c0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.814.515 / SP
Número Registro: 2024/0476388-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070451920188260451 100704519201882604512
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORIDE GUSTINELLI TORREZAN
ADVOGADOS : JUSSARA ALBINO ODA MORETTI - SP252643
ADRIANO LOPES ALBINO - SP338518
AGRAVADO
: ALMIR JOSE TORREZAN
AGRAVADO
: ANTONIO CELSO TORREZAN
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO TORREZAN
AGRAVADO
: EUGENIO ANTONIO TORREZAN
AGRAVADO
: MIRIAN BEATRIZ TORREZAN
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ MEDINA - SP093143
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:35
Código de Controle do Documento: 0691add4-80d2-4f90-b0b5-04ca0f12766d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:35
Código de Controle do Documento: 0691add4-80d2-4f90-b0b5-04ca0f12766d